Tribunal: TJES
Processo: 5004266-73.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-73.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO CRUZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5004266-73.2024.8.08.0011

Recorrente: T4F ENTRETENIMENTO S/A

Recorrido: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO CRUZ

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento ao recorrido de indenização por danos materiais (R$ 1.167,68) e morais (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de ato ilícito praticado, aduzindo que o cancelamento do show foi decorrente de força maior (condições climáticas – fortuito externo);
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
estabelecido a título de danos imateriais.

Quanto ao mérito, em
que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que restou satisfatoriamente demonstrado que
(i)
o autor, residente em Cachoeiro e Itapemirim/ES, se deslocou até o Rio de Janeiro/RJ para assistir ao show de Taylor Swift, promovido pela empresa requerida;
(ii)
que houve o cancelamento repentino do show, quando o requerente já se encontrava dentro do local do evento;
(iii)
que, além das despesas referentes ao ingresso para o show em outro Estado, efetuou gastos com estadia, transporte e alimentação, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado do evento.

De outro lado, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois, ainda que o cancelamento do show tenha acontecido em razão do mau tempo, os organizadores do evento já tinham conhecimento das condições climáticas adversas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme amplamente noticiado pela mídia nacional.

Assim, evidente que o cancelamento do evento ocorreu por falha na organização, caracterizando fortuito interno, com a manutenção da responsabilidade objetiva da empresa recorrente, ressaltando-se que as condições climáticas desfavoráveis na data do evento não afastam o dever de indenizar, por integrarem os riscos do empreendimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE MENORES NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. EXEGESE DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. CAUSA EXCLUDENTE. INEXISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DE LONGA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. INFORMAÇÃO DO CANCELAMENTO APÓS LONGA ESPERA.
TUMULTOS E ARRASTÃO NA SAÍDA ANTECIPADA DO ESTÁDIO LOCAL DO EVENTO. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO DISSABOR COTIDIANO. ABALO EMOCIONAL INCOMUM. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AOS MENORES. CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS DEMAIS RECORRENTES. UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO PROVIDO.
(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08230008420238205004, Relator.: FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S .A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de hospedagem e deslocamento, além de indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02 . A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés .
As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento.
Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2 O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3 . A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."__________ Jurisprudência citada relevante: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8 .21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024. (
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50365032520238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Assim, faz jus a parte recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados, referentes ao valor despendido com passagem, hospedagem e alimentação.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, especialmente considerando que se deslocou para outro estado da federação para assistir ao indigitado show, sendo surpreendido com o seu cancelamento quando já se encontrava no local do evento.

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante d exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
T4F ENTRETENIMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)